Tribunal: TCU
Processo: 017.128/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12783/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 017.128/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aderita Maria Lopes Espindola (XXX.109.607-XX); Etna Pinheiro Fernandes de Maria (XXX.879.994-XX); Floraci Rosa Neves de Lima Pereira (XXX.642.454-XX); Larissa Rosangela Neves de Lima (XXX.872.097-XX); Maria da Conceição Lopes Goncalves (XXX.559.257-XX); Miriam Cristina de Araujo de Lima (XXX.606.834-XX); Rita de Cassia Lopes (XXX.013.547-XX); Skaet Pinheiro Fernandes de Maria Gusmao (XXX.839.264-XX); Sonia Maria Lopes Borges (XXX.535.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. José de Anchieta Morais Lima (XXX.357.637-XX) e José Firmino da Silva (XXX.075.477-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória das reformas dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.